Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS EVIDENCIADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO AO CRIME NÃO COMPROVADA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. SURSIS DA PENA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE BEM. TERCEIRO DE BOA-FÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DEPROVIDO. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Defesa, pelo Ministério Público e por terceira interessada, em face de sentença que condenou o réu como incurso nos crimes de tráfico de drogas e receptação, à pena unificada de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, à fração unitária mínima, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, decretando o perdimento da motocicleta usada para o transporte da droga.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, a legalidade da busca e apreensão pessoal; (ii) no mérito, a existência de provas suficientes para a condenação; (iii) o cabimento da minorante do tráfico privilegiado e a fração redutora aplicável; (iv) a aplicabilidade da suspensão condicional da pena; e (v) a viabilidade de restituição de motocicleta e equipamentos acessórios apreendidos em favor de terceira interessada.
III. Razões de decidir:
3. Não há ilegalidade na busca pessoal em contexto no qual o abordado conduzia motocicleta com características de marca e cor idênticas àquela com notícia de furto recente, fato que, inclusive, se confirmou com a abordagem.
4. Demonstradas materialidade e autoria por prova oral firme e coerente, notadamente as declarações de policiais - que gozam de presunção de veracidade e legitimidade por dizerem respeito ao exercício das funções públicas - corroboradas por confissão judicial, inviável a absolvição do agente.
5. A apreensão de expressiva quantidade de droga (4.850g) justifica a valoração negativa do vetor especial previsto no artigo 42 da Lei de Drogas, na primeira fase da dosimetria, ainda que a natureza do entorpecente não seja a mais nociva (maconha).
6. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, sem outros elementos concretos, não autoriza a conclusão pela dedicação do agente a atividades criminosas para fins de impedir a aplicação do tráfico privilegiado.
7. É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida para a modulação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 (terceira fase), desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena.
8. Evidenciada a propriedade lícita do bem apreendido, por parte de terceiro sem envolvimento comprovado com o delito, bem assim não mais interessando o bem ao processo, cabível sua restituição em favor do legítimo proprietário de boa-fé.
IV. Dispositivo:
9. Preliminar rejeitada. Recurso do réu e do Ministério Público desprovidos. Recurso da terceira interessada provido.